Tribunal: STF
Processo: ARE 1259205
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DANO AMBIENTAL. MULTA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Leis Estaduais nº 118/73 e 997/76, Decreto Estadual nº 8.468/76 e Lei Federal nº 6.938/81), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso. 



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo, no que diz respeito à responsabilidade pelo dano ambiental causado, demandaria o exame das provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Honorários advocatícios majorados em ¼, nos termos do artigo 85, § 11, do mesmo diploma legal.